Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. LEILÃO VIRTUAL. ALEGAÇÃO. VÍCIO. REGULAMENTO. INFORMAÇÕES. CLARAS. NECESSÁRIAS. DEVER. INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece de interesse processual a parte que requer concessão de efeito suspensivo à apelação que já é dotada do referido efeito.
2. A teoria da asserção estabelece que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.
3. Comprovado que o regulamento do leilão facultou aos interessados a prévia visitação aos bens disponibilizados, os quais foram alienados no estado em que se encontravam, inclusive com expressa descrição de suas características a partir dos critérios técnicos definidos pela Resolução n. 810 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), competia ao arrematante ter procedido com a devida cautela e verificado as condições de conservação do veículo.
4. O arrematante, ao participar de leilão promovido sob as aludidas condições, detém ciência de que o automóvel possui danos e, portanto, assume a responsabilidade por eventuais consertos e reparos necessários ao seu perfeito funcionamento, ainda que as avarias sejam expressivas, de modo que se mostra incabível a alegação de falha no dever de informação.
5. Apelação desprovida.